Tribunal: TJDFT
Processo: 0733378-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. MEDIDA INEFICAZ. DECISÃO MANTIDA.
1. O interesse processual, previsto no art. 17 do CPC, caracteriza-se “como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38).
2. Prescreve o art. 833, IV, do CPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
3. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família.
4. Sobre a matéria, o STJ fixou entendimento no REsp 1.184.765/PA, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido da impenhorabilidade absoluta dos valores relativos aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios do devedor.
5. A jurisprudência desta Corte de Justiça também se firmou no sentido de não admitir a penhora incidente sobre salário, máxime porque tal impenhorabilidade busca a garantia do respeito à dignidade da pessoa humana, resguardando o mínimo necessário à subsistência do devedor.
6. Não se mostra legítima a penhora, ainda que percentual, realizada sobre verba protegida pelo manto da impenhorabilidade absoluta, de modo que eventual resposta positiva à consulta formulada não autorizará a pretendida constrição do salário.
7. Recurso conhecido e desprovido.